Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-67.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000500-67.2017.8.11.0003
RECORRENTE(S): ODAIR MOREIRA ROSA
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 29424466) interposto por ODAIR MOREIRA ROSA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21208950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 3.601/99 – RONDONÓPOLIS/MT – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O simples fato de esperar na fila por alguns minutos a mais do estabelecido em lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral.
Deve existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois, em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida.
Eventual desatendimento das leis municipais que determinam o tempo de atendimento nos estabelecimentos bancários, tem o condão de gerar sanção de cunho administrativo, autorizando a obrigação de indenizar os consumidores por danos morais apenas em casos excepcionais.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1000500-67.2017.8.11.0003. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/10/2019. Publicado em 29/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 22466974, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 28224979).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 6o, VI; 14; 20, §2° e 22, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que a espera por atendimento em fila de banco por tempo superior ao previsto em legislação municipal enseja a fixação de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id. 29426995) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 30507456).
Contrarrazões no id. 33228470.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 6o, VI; 14; 20, §2° e 22, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a assertiva de que a espera por atendimento em fila de banco por tempo superior ao previsto em legislação municipal enseja a fixação de indenização por danos morais.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 21208953):
“Todavia, o simples fato de esperar na fila por alguns minutos, a mais do permitido em Lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral, caracterizando mero aborrecimento experimentado pelo consumidor.
Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a indenização por danos morais em caso de demora no atendimento sem a demonstração de outras situações excepcionais, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, VI; 14; 20, §2° e 22, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII